Tribunal: TJDFT
Processo: 0710993-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710993-55.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA CARDOSO DA SILVA, JUNIO CARDOSO CAPUCHINHO, ZEDIMAR DAMACENO CAPUCHINHO RÉU ESPÓLIO DE: JOSEFA CARDOSO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JULIANA CARDOSO DA SILVA, JUNIOR CARDOSO CAPUCHINHO e ZEDIMAR DAMACENO CAPUCHINHO (ID 57102934) contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, nos autos de inventário movido pelos agravantes em desfavor do Espólio de JOSEFA CARDOSO DA SILVA, determinou que a parte autora deverá providenciar, para fins de cessão de direitos hereditários, a lavratura do respectivo instrumento público perante o cartório extrajudicial competente. Eis o teor do decisum agravado (ID 188339484 do processo referência): I. De início, extrai-se do histórico dos autos que o herdeiro Junior Cardoso Capuchinho e o viúvo, Zeidimar Damaceno Capuchinho, pretendem ceder os seus quinhões à herdeira Juliana Cardoso da Silva. Por oportuno, destaca-se que o direito à sucessão aberta é considerado bem imóvel, conforme previsão contida no Artigo 80, II, do Código Civil. Realça-se que o Art. 1.793 Código Civil assevera que o direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública. Nos termos do Art. 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico requer: agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Nesse trilhar, o art. 107 do referido diploma estabelece que a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente exigir. No caso de cessão dos direitos hereditários, o Código Civil expressamente exige que o contrato seja realizado por escritura pública, essencial para a validade do ato. A forma prescrita integra, pois, a substância do ato. Nesse sentido, ilustrativamente, registre-se julgado do e.TJDFT: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. CONVERSÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. DISCORDÂNCIA. CESSÃOVERBAL DOS DIREITOS HEREDITÁRIOS. ART. 1.793 DO CÓDIGO CIVIL. ESCRITURA PÚBLICA. REQUISITO IMPRESCINDÍVEL À VALIDADE DO ATO JURÍDICO. 1. Embora o herdeiro apelante tenha manifestado discordância em relação ao plano de partilha, não observo nulidade na conversão do inventário em arrolamento sumário. 2. A única controvérsia pendente já foi resolvida nos autos, não pairando dúvidas acerca do esboço de partilha apresentado pela parte requerente. 3. Não há nulidade na conversão do inventário em arrolamento sumário quando todos os herdeiros são maiores, capazes e o ponto de divergência entre eles foi objeto de decisão judicial preclusa. 4. A escritura pública é da essência do ato de cessão de direito hereditário, nos expressos termos do art. 1.793 do Código Civil de 2002. Esta exigência expressa do atual código já se aplicava sob a vigência do Código Civil anterior, porque o direito à sucessão aberta era considerado bem imóvel pelo art. 44, inc. III, do Código Civil/1916, e assim persiste no atual código (art. 80, inc. II). 5. Em que pese a existência de divergência doutrinária e jurisprudencial a respeito da imprescindibilidade da escritura pública para a cessão de direito hereditário, com fundamento na natureza obrigacional, e não real, filio-me ao posicionamento que prima pela formalidade dos negócios jurídicos que modificam a matrícula de imóvel. 6. Recurso não provido”. (Acórdão 1605397, 07054568120208070012, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022). Assim, tendo em vista que o documento de ID. 155982178 não observa a determinação legal incidente à espécie, a parte autora deverá providenciar a lavratura do respectivo instrumento público perante o cartório extrajudicial competente e apresentando-o nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, inclusive em relação à aquisição da meação do viúvo ZEDIMAR. II. Registe-se que a Fazenda Pública manifestou ciência da isenção do ITCD referente à sucessão legítima de JOSEFA CARDOSO DA SILVA, CPF no 584.966.451-34. Manifesta também ciência do pagamento dos ITBI's referentes às cessões de direitos relativos ao imóvel de inscrição no 53554884, pelos cessionários ZEDIMAR DAMACENO CAPUCHINHO e JUNIO CARDOSO CAPUCHINHO em favor de JULIANA CARDOSO DA SILVA (ID ́s. 186494380 e 186494381). Contudo, evidenciou que constam débitos tributários de IPTU/TLP no CPF no 584.966.451-34, em nome da inventariada JOSEFA CARDOSO DA SILVA, conforme Certidão Positiva de Débitos (ID. 186494379), os quais, nos termos do art. 192 do CTN e dos arts. 654 e 664, § 5o, do CPC, deverão ser quitados. Nesse sentido, colha-se: APELAÇÃO. CIVIL E TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO SOB O RITO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE OS BENS E RENDAS DO ESPÓLIO. IPTU E TLP. NECESSIDADE. PRÉVIA QUITAÇÃO DO ITCMD. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça firmou tese (Tema n. 1074 - REsp n. 1.896.526/DF) no sentido da dispensabilidade da comprovação do recolhimento antecipado do imposto de transmissão causa mortis para fins de homologação da partilha em arrolamento sumário. Por outro lado, o colegiado pontificou a necessidade de comprovação do pagamento dos tributos relativos aos bens e às rendas do espólio para a mesma finalidade. 2. Na hipótese, a certidão positiva de débitos tributários aponta a existência de débitos de IPTU e TLP, relativos ao espólio inventariado e referentes aos anos de 2022 e 2023. 3. Em que pese ser desnecessária a comprovação de pagamento do ITCD, é certo que a quitação dos débitos relativos ao ITPU e à TLP permanece como condição para lavratura do formal de partilha, na forma do art. 192 do CTN e da jurisprudência consolidada do c. STJ. 4. Assim, imperiosa a reforma parcial da r. sentença, a fim de condicionar a expedição do formal de partilha à comprovação de pagamento dos débitos de IPTU e TLP, informados na certidão positiva de débitos tributários, bem como de outros tributos porventura existentes sobre o bem do espólio, apenas. 5. Recurso conhecido e provido. Registro do Acórdão Número: 1806567. Data de Julgamento: 24/01/2024. Órgão Julgador: 7a Turma Cível. Relator: SANDRA REVES. Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no PJe : 11/02/2024 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Dessa forma, no mesmo prazo de 10 (dez) dias assinalado no item I, os requerentes deverão: a) juntar certidão negativa (ou positiva com efeitos de negativa) atualizada de débitos de IPTU/TLP do imóvel arrolado nestes autos, expedida pela Secretaria de Fazenda competente; e b) carrear certidão negativa (ou positiva com efeitos de negativa) atualizada de débitos em nome da falecida, expedida pela Secretaria de Fazenda competente. III. Depois, ouça-se a Fazenda Pública do Distrito Federal. IV. Enfim, retornem os autos conclusos. Int. Inconformados, alegam os agravantes que fizeram, sem qualquer litígio, a venda das suas cotas partes, devendo a cessão onerosa de meação e de direitos hereditários ser aceita mediante termo nos autos. Aduzem não fazer sentido ter custo com duas escrituras públicas no valor médio de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), cada, quando a situação pode ser regularizada no bojo do processo. Requerem a determinação no sentido de que as respectivas cessões de meação e de direitos hereditários sejam realizadas a termo nos próprios autos. Sem preparo recursal por serem beneficiários da justiça gratuita, conforme decisão de ID 89838623 dos autos de referência. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Conforme o julgado de minha Relatoria citado na decisão recorrida e ciente da divergência doutrinária e jurisprudencial, mantenho o meu entendimento de que a cessão de direitos hereditários prima pela formalidade dos negócios jurídicos que modificam a matrícula de imóvel. O direito à sucessão aberta é considerado bem imóvel para efeitos legais, portanto imprescindível a escritura pública, nos termos dos arts. 80, 107 e 1.793 todos do Código Civil, que preceituam: Art. 80. Consideram-se imóveis para os efeitos legais: (...) II - o direito à sucessão aberta. Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. Art. 1.793. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública. Corroboro com os fundamentos da decisão agravada no sentido de que a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente exigir, e de que a exigência legal é a escritura pública. Assim, não logrou a parte agravante, ao menos de um juízo de cognição sumária, demonstrar a probabilidade de provimento do recurso. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador